Tribunal: TJBA
Processo: 8055167-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055167-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s): PEDRO JOSE DA TRINDADE FILHO, MARCELO SENA SANTOS, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

AGRAVADO: AGROPECUARIA TURMALINA LTDA - ME

Advogado(s):SAMUEL CORDEIRO FAHEL, Clóvis Andrade Sociedade Individual de Advocacia registrado(a) civilmente como CLOVIS DA SILVA ANDRADE JUNIOR, GABRIEL ARAUJO FAHEL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em fase de cumprimento de sentença, que determinou a aplicação da Taxa Selic aos consectários legais, afastando a incidência do índice anteriormente indicado pela parte embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ao aplicar a Taxa Selic, diante da alegação de que o título judicial teria fixado expressamente o índice INPC, bem como se a matéria estaria acobertada pela coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia ao reconhecer que juros e correção monetária possuem natureza de ordem pública, podendo ser adequados conforme o entendimento dos Tribunais Superiores, sem afronta à coisa julgada.

4. A decisão adotou fundamentação clara e coerente ao aplicar a Taxa Selic, com base no art. 406 do Código Civil e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A contradição apta a ensejar embargos é a interna ao julgado, inexistente no caso concreto.

6. Os embargos de declaração foram utilizados com nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº

8055167-11.2024
.8.05.0000
,
em que é embargante
AGROPECUÁRIA TURMALINA LTDA - ME
e embargada,
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
REJEITAR os embargos de declaração opostos ,
pelas razões a seguir expendidas.